Tribunal: TJPA
Processo: 0025036-77.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0025036-77.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: HUMBERTO GEYSSING DA COSTA MARQUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ARESTO POR NÃO TER ENFRENTADO A TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO EMBARGANTE. DESCABIMENTO. ARGUMENTO APRECIADO E REJEITADO POR ESTA TURMA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que esta Turma enfrentou a questão de nulidade do reconhecimento trazida pelo embargante quando da apelação, mas a rejeitou, inclusive porque havia outras provas, especialmente testemunhais, que serviram de alicerce para o édito condenatório, o que demonstra que a pretensão do embargante é rediscuti-la, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HUMBERTO GEYSSING DA COSTA MARQUES
, opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão doc. Id nº 15811025, publicado no DJ de 31/08/2023, de minha relatoria.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso quando deixou de reconhecer que o reconhecimento do apelante, realizado de forma contrária ao art. 226 do CPP, constitui prova ilícita.

Pede o provimento dos declaratórios para que, sanada a omissão, seja absolvido.

O
Custus legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157 DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II – Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

III - Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CPB.

IV - Recurso conhecido e improvido.

Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que esta Turma enfrentou a questão trazida pelo embargante quando da apelação, mas a rejeitou, inclusive porque havia outras provas, especialmente testemunhais, que serviram de alicerce para o édito condenatório, conforme adiante se lê do inteiro teor do aresto embargado (doc. id nº 15017338):

“Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief).

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.”

Ademais, o que o embargante pretende é rever os fundamentos da rejeição da sua tese, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024